Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0735420-19.2024.8.07.0000 Impetrante : TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. Impetrado : JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA contra ato atribuído ao juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que determinou a expedição de mandado de imissão na posse, em favor do Distrito Federal, e lacre imediato em relação ao imóvel sito à SIG, QD 02, Lote 668, nos autos da execução fiscal n. 0001636-85.2007.8.07.0001. Ao analisar os autos, esta Relatoria entendeu de que por não ser o caso de impetração de mandado de segurança, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10, da Lei n. 12.016/2009, no art. 226, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT e no art. 485, inciso I, do CPC. Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados. Em sua irresignação, o impetrante interpôs recurso ordinário (ID 63323615) que foram encaminhados à Corte Superior. No Superior Tribunal de Justiça – STJ, o recurso interposto foi decidido nos seguintes termos: [...] Cuida-se de Recurso em Mandado de Segurança, interposto com base no art. 105, II, "b", da Constituição Federal e no art. 1.027, II, "a", do Código de Processo Civil, apresentado por TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ao acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. É o relatório. Decido. Por meio da análise do recurso de TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, verifica-se que o presente recurso foi interposto em face de decisão monocrática, hipótese que não se ajusta àquela prevista no art. 105, II, "b", da Constituição Federal. Cabia à parte a impugnação mediante Agravo Interno, que não foi manejado no caso, assim como requer o art. 10, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que não cabe recurso ordinário contra decisão monocrática do relator que julga o mandado de segurança na origem, sob pena de indevida supressão de instância, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Precedentes: AgInt no RMS 48.738/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 15/5/2019; AgInt no RMS 56.419/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/8/2018; RMS 41.409/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgInt no Ag 1.433.554/RR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maria Filho, Primeira Turma, DJe 8/3/2017; AgInt no RMS 56.080/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018. 2. Agravo interno não provido. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Recurso em Mandado de Segurança. Prejudicada a liminar.[...] (AgInt nos EDcl no RMS 60.891/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25.03.2020 -Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Publicação no DJEN/CNJ de 17/01/2025 – grifo nosso) Irresignado, o impetrante opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados, conforme excerto a seguir: [...] Veja-se que não houve prejuízo para a parte recorrida, porquanto o Recurso em Mandado de Segurança sequer foi conhecido. Assim, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes Embargos, porquanto toda a matéria posta a apreciação desta Corte foi julgada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração e advirto a parte embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil) [...] (EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75478 – DF (2025/0000525-8; Relator HERMAN BENJAMIN) Persistindo com o inconformismo, a parte interpôs Agravo Interno assim ementado: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu de recurso ordinário tirado contra deliberação monocrática em mandado de segurança. 2. Não se conhece do recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra decisão singular, mesmo que denegatória da ordem. Precedentes: , RelatorAgInt no RMS n. 73.088/MG Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de ;28/6/2024 Relator Ministro Sérgio Kukina,AgInt no RMS n. 71.942/MT, Primeira Turma, DJe de ;17/11/2023 AgInt no RMS n. 71.376/MG , Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de ;19/10/2023 Relator Ministro MarcoAgInt no RMS n. 69.739/AM, Buzzi, Quarta Turma, DJe de 26/5/2023. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75478 – DF - 2025/0000525-8. Relator Ministro Sérgio Kukina – grifo nosso) O Acórdão do Agravo Interno transitou em julgado em 08 de setembro de 2025, conforme ID 76065474, tendo os autos baixado a esta Corte de Justiça. Verificando-se que a prestação jurisdicional se encontra encerrada, os autos devem ser arquivados com as providências de praxe. Retifique a Secretaria da Segunda Câmara a classe processual para fazer constar Mandado de Segurança. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator